Tribunal: CARF
Processo: 13227.900081/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.900081/2011-06
ACÓRDÃO
3401-014.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICAL - RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/1996. EXPORTAÇÃO. PRODUTO
CLASSIFICADO NA TIPI COMO NT. SÚMULA CARF No 20.
Não integra a receita de exportação, para fins de apuração do crédito
presumido, o valor das vendas ao exterior de produtos classificados como
não tributados (NT) na TIPI, sendo inviável o reconhecimento do direito
creditório quando as exportações recaem sobre produto fora do campo de
incidência do IPI, conforme a disciplina normativa aplicável e o
entendimento consolidado no âmbito do CARF.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900081/2011-06
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RICAL – RACK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARROZ LTDA. contra o Acórdão no 14-96.804 - 2a Turma da DRJ/RPO, assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
O direito ao crédito presumindo do IPI instituído pela Lei no 9.363/96 condiciona-
se a que os produtos exportados estejam dentro do campo de incidência do
imposto, não sendo, por conseguinte, alcançados pelo benefício os produtos não-
tributados (NT).
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente
Direito
Creditório
Não
Reconhecido

Na origem, o Despacho Decisório indeferiu o crédito de IPI solicitado no valor de R$
482.814,25, referente ao 1o trimestre de 2006, e, consequentemente, não homologou as
compensações vinculadas.

O indeferimento apoiou-se, de um lado, na constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado e, de outro, em glosas de créditos tidos
por indevidos em procedimento fiscal.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900081/2011-06
3
Registra-se, ainda, que o direito creditório analisado tem origem em créditos
presumidos de IPI instituídos pela Lei no 9.363/1996, relativos aos anos de 2002, 2003 e 2004, e
escriturados extemporaneamente em março de 2006.

O acórdão recorrido também assinala que, segundo o Relatório Fiscal, os produtos
fabricados pela contribuinte são classificados como não tributáveis (NT) na TIPI, dentre os quais se
incluem arroz, quirela de arroz, feijão carioca, feijão preto e milho, e que, por estarem fora do
campo de incidência do IPI, não gerariam direito ao crédito presumido.

No Recurso Voluntário, a recorrente sustenta, em síntese, que o crédito presumido
tem a função de ressarcir PIS e Cofins incidentes na aquisição de insumos utilizados na
industrialização de produtos exportados.

Afirma que a lei exigiria apenas que a empresa fosse produtora e exportadora;
pugna pelo reconhecimento do processo de industrialização (beneficiamento) por ela realizado;
postula, ainda, que a classificação do arroz como NT seria equivocada e requer que se reconheça a
correta classificação para afastar a notação NT.

Assim, pleiteia a homologação das compensações e, por fim, requer a atualização
monetária do crédito não compensado e sua restituição integral, invocando precedentes do STJ
sobre correção monetária de créditos escriturais em caso de resistência estatal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator
1
ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900081/2011-06
4
2
MÉRITO
No mérito, a controvérsia é, essencialmente, definir se há direito ao crédito
presumido do IPI da Lei no 9.363/1996 quando as exportações recaem sobre produtos
classificados na TIPI com notação NT, bem como se seria cabível, na hipótese, a pretensão de
correção monetária/SELIC e os demais consectários pleiteados.

O acórdão recorrido fixou, de maneira clara, que o direito ao crédito presumido
instituído pela Lei no 9.363/1996 condiciona-se a que os produtos exportados estejam dentro do
campo de incidência do IPI, não sendo alcançados pelo benefício os produtos não tributados (NT).

O ponto decisivo é, pois, material: produto NT, por estar fora do campo de
incidência do IPI, não gera direito ao crédito presumido.

No âmbito do CARF, a conclusão é a mesma do acórdão recorrido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA TIPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96,
as pessoas jurídicas que exportam produtos com notação NT na Tabela do
IPI - TIPI.
(Processo no 10384.900142/2010-45; Acórdão no 9303-006.288; Sessão de
26 de janeiro de 2018; Relatora: Tatiana Midori Migiyama)

O acórdão recorrido reproduz a definição regulamentar de estabelecimento
industrial, segundo a qual é industrial aquele que executa operações de que resulte produto
tributado, ainda que de alíquota zero ou isento, destacando que, à vista da legislação, é
indispensável, para gerar direito ao crédito presumido, que o produto exportado, além de
industrializado pela produtora, esteja dentro do campo de incidência do IPI, o que não ocorre
quando a notação na TIPI é NT.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900081/2011-06
5
Com base nisso, registra que a fiscalização apurou vendas ao exterior de produto
NT, fora do campo de incidência do IPI, concluindo, portanto, pela inexistência do direito
creditório.

Esse fundamento, no caso concreto, adere diretamente aos elementos fáticos
registrados no próprio relatório do acórdão recorrido: os produtos fabricados pela interessada,
dentre os quais arroz, quirela de arroz, feijões e milho, foram enquadrados pela fiscalização como
não tributáveis (NT) na TIPI.
A recorrente procura afastar essa conclusão sob dois caminhos: primeiro, insistindo
que a lei exigiria apenas ser produtora e exportadora, sendo irrelevante a notação NT; segundo,
pretendendo que o beneficiamento/industrialização por ela realizado imporia o afastamento da
classificação NT, a qual reputa equivocada.

Contudo, o acórdão recorrido enfrentou precisamente essa linha de argumentação
ao consignar que, embora a contribuinte alegue realizar operações de beneficiamento, tal
circunstância é irrelevante, porque essas operações não são suficientes para alterar a classificação
fiscal do item como NT na TIPI. Em outras palavras, ainda que haja operações de beneficiamento,
isso não altera, por si, a notação NT atribuída ao produto pela TIPI, e, permanecendo NT, o
produto segue fora do campo de incidência do IPI, não gerando o crédito presumido.

No mesmo sentido, o acórdão recorrido amarra a conclusão ao entendimento
administrativo consolidado, citando parecer da COSIT/DITIP no sentido de que o produtor-
exportador de produtos com alíquota zero ou isentos pode ter direito ao crédito, mas não tem
direito ao crédito presumido o exportador de produtos não tributados (NT), justamente por não se
qualificar como contribuinte do IPI nessa hipótese.

Não reconhecido o crédito, tem-se o prejuízo do argumento voltado à aplicação da
SELIC e do pedido de homologação.
3
DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900081/2011-06
6

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 194
DF CARF MF
Original